Tribunal: TJDFT
Processo: 0003864-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando portava sem a devida licença, em via pública, arma de fogo de calibre 40 milímetros municiada com seis projéteis.
2 Depoimentos de policiais sobre fatos observados no desempenho da função usufruem a presunção de veracidade e credibilidade ínsita aos atos administrativos em geral, só podendo ser afastada mediante prova cabal adversa. Neste caso, informam que uma arma de fogo foi apreendida depois de cair da cintura do réu, que caminhava na rua, sendo a munição encontrada no bolso do casaco, prova suficiente da materialidade e a autoria do crime. Todavia, o Decreto 9.847/2019 passou a considerar armas de calibre 40 mm como de uso permitido, impondo a reclassificação da conduta.
3 Apelação parcialmente provida.